Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719692-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICIO LITTER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICIO LITTER contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0718785-96.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., determinou a intimação da União acerca e eventual interesse na lide. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Retifique-se a autuação, uma vez que se cuida de liquidação provisória de sentença, submetida ao procedimento comum. Postergo, por ora, a análise do pedido voltado à concessão da gratuidade de justiça. Consultado o sistema eletrônico de registros processuais desta Corte, verifica-se que a presente demanda reproduz o mesmo objeto de diversas outras, anteriormente propostas, nas quais sobrevieram manifestações da UNIÃO, pelas quais externou interesse jurídico na causa, entendimento que seria uniforme no âmbito da Advocacia-Geral da União (Nota 02176/2017/PGU/AGU). Pontuo, a título ilustrativo, que o citado desdobramento fora recentemente verificado no curso da ação de no 0714551-08.2019.8.07.0001, manejada, com idêntico objeto, perante o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, na qual sobreveio recente manifestação da União, no sentido da subsistência, mesmo em sede satisfativa, do seu interesse jurídico, a impor a participação daquele ente de direito público interno na relação executiva, a exemplo do que se verificou na etapa cognitiva do feito. Assim, antes de se proceder ao exame preliminar de conformidade da peça de ingresso, a fim de arredar eventual nulidade, intime-se a União, com cópia da presente, para que seja formalmente cientificada do feito e manifeste seu eventual interesse em integrar a lide, ora em fase de liquidação e execução provisória de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” Sustenta o Agravante que, na qualidade de Credor, pode ajuizar a Liquidação contra um ou contra alguns dos devedores solidários e que, assim, a despeito do litisconsórcio observado na Ação Civil Pública entre o Agravado, o Banco Central e a União, nos termos do art. 275 do Código Civil, os demais litisconsortes não devem intervir no Feito originário, uma vez que o Agravante optou por indicar apenas o Agravado no polo passivo. Pede o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do Feito na origem. Preparo regular (Num. 17205918 e 17205919). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0718785-96.2020.8.07.0001, determinou a intimação da União acerca e eventual interesse na lide. Constato, entretanto, que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença e no processo de Execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil e, por força do art. 1.001 do CPC, é irrecorrível. Nesse sentido, confira-se o entendimento constante dos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ALCANCE DA PRETENSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que, ao determinar a emenda à inicial, solicita o esclarecimento do alcance da pretensão, advertindo a parte dos possíveis efeitos de eventual limitação dos pedidos, sem, contudo, efetivamente proferir manifestação de cunho decisório não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1166357, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 01 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador